Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711152-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO LIBERATO DOURADO AGRAVADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO LIBERATO DOURADO contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória e indenizatória no 0711469-61.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI e BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida nos seguintes termos (ID 120552587 autos de origem): Trata-se de Ação de Conhecimento, ajuizado por RONALDO LIBERATO DOURADO, em face de INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI e BANCO DAYCOVAL S/A. Aduz a parte autora que recebeu ligações de um preposto da Primeira Requerida oferecendo a portabilidade de dívida preexistente com redução do valor das parcelas. Afirma que a Primeira Requerida enviou um contrato no qual se compromete em restituir ao autor o valor do empréstimo junto ao Banco Daycoval S.A; da mesma forma, restituí-lo na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) relativo à redução do empréstimo junto ao Banco Itaú. Posteriormente o Banco Daycoval S/A enviou dois links de assinatura digital para que o autor procedesse a assinatura eletrônica dos contratos de crédito indicado nos autos e realizou a primeira transferência bancária para a conta corrente do autor, no valor de R$ 40.803,00 (quarenta mil e oitocentos e três reais), no dia 02/09/2021 e uma segunda transferência foi realizada no dia 10/09/2021, no valor de 103.802,84 (cento e três mil, oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos. Desta forma, em 14/09/2021, o autor realizou a transferência do valor total do crédito que havia recebido do Banco Daycoval S/A, para a conta corrente do seu correspondente bancário, INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, no total de R$ 144.605,84, (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Informa que durante os meses de outubro de 2021, novembro de 2021, dezembro de 2021, janeiro de 2022, fevereiro de 2022, a primeira requerida adimpliu com a obrigação; assim, depositou as importâncias relativas ao empréstimo junto ao Banco Daycoval, assim como a aplicação do desconto da mensalidade do empréstimo junto ao Banco Itaú. Todavia, no mês de março de 2022, a Inside deixou de transferir no primeiro dia útil do mês, os valores acordados, incorrendo em descumprimento do contrato firmado entre as partes. Requer assim, em tutela de urgência que sejam suspensos os descontos constantes nos contracheques da Requerente e bloqueados os ativos financeiros, assim como outros bens móveis e/ou imóveis, da Primeira Requerida no importe de e R$ 144.605,84. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio o segundo requerido não tem qualquer participação na fraude a que a autora foi vítima, pois foi a própria autora que transferiu para a primeira ré os valores devidamente depositados em sua conta corrente, de forma que não há como suspender neste momento os descontos mensais. Por outro lado entendo que há indícios de fraude com relação à primeira ré, de forma que DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a busca no SISBAJUD do valor de R$ e R$ 144.605,84 em contas da primeira ré. Cite-se. Em suas razões recursais, o agravante conta que recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como representante da empresa INSIDE CONSULTORIA, correspondente bancário do BANCO DAYCOVAL S/A, oferecendo serviço de portabilidade de dívida preexistente relativa a empréstimo consignado junto no Banco Itaú. Aduz que apenas efetivou o empréstimo confiando que a consultoria agravada atuava sob as diretrizes da instituição bancária contratante, sendo o caso de responsabilidade solidária e os negócios jurídicos efetivados analisados em conjunto. Ressalta que não aceitaria qualquer empréstimo que não fosse com o único propósito de diminuir os seus encargos financeiros, ou seja, diminuir o seu endividamento com o banco Itaú, onde permanece com o empréstimo bancário. Alega a presença dos pressupostos para a concessão da medida de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta o autor agravante que contratou a portabilidade de dívida oferecida na fidúcia de ser um negócio único e não empréstimo bancário em separado, de modo que devem ser suspensos os descontos mensais em seu contracheque. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Outrossim, o princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Verifica-se do caderno processual eletrônico que o empréstimo contraído junto ao banco agravado seguiu os protocolos de formalização, com assinatura digital, tendo sido realizada a correspondência dos valores contratados na conta do autor agravante (ID 120506277, 120506263/64 autos de origem) que estão sendo descontadas parcelas de empréstimo consignado. Nesse passo, em que pesem as alegações recursais, nesse momento de cognição sumária, inerente à análise da antecipação de tutela, não se identifica falha na prestação do serviço contratado com o banco agravado. O contrato de empréstimo consignado realizado através de Cédula de Crédito Bancário foi conscientemente assinado pelo autor agravado e o valor do empréstimo efetivamente depositado, de modo que não se observa nesse item a verossimilhança capaz de autorizar, por ora, a suspensão dos descontos considerados indevidos. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora